Tribunal: TJDFT
Processo: 0707791-23.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO. 10 DIAS ÚTEIS A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ART. 42 DA LEI No 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência inequívoca do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95.

2. No caso em exame, verifica-se que, a despeito da data designada para publicação em cartório, de acordo com as informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem) e na certidão ID 42196155, o sistema eletrônico registrou que os réus tiveram ciência inequívoca da sentençano dia 03/11/2022 (quinta-feira), passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 04/11/2022, e encerrando-se no dia 18/11/2022 (sexta-feira).

3. Destarte, o recurso inominado interposto em 27/11/2022 é intempestivo.

4. Recurso não conhecido.

5. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

6. os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).

8. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital (art. 4o, I, da Lei no 9.289/96). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.